Tribunal: TJDFT
Processo: 0009564-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009564-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 47573649, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial, no valor de R$ 162.639,58, referente aos requisitórios constantes do ID: 43312392, 43349341, 43349352 e 43351311. No ID: 48206731, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. I – DA SÍNTESE DOS AUTOS Verifica-se que, satisfeita a obrigação, a presente execução foi extinta em relação aos substituída EVANI BENEDITA DE OLIVEIRA AMORIM (ID: 12796779). A servidora EUNICE DE SANTANA ARAUJO foi excluída do feito (ID: 12796757). Os requisitórios dos substituídos EURIPEDES RIBEIRO DOS SANTOS, EVANDRO ANTÔNIO DE FREITAS, EVANDRO ANTUNES DE OLIVEIRA e EUNICE MARIA AVELINO DA SILVA e EUCLIDES CARMARGO GOMES constam nos ID: 46232703, 46232705, 46232706, 46232704 e 35350551. II - DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Do mesmo modo, realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de EULA MARIA FERNANDES E SILVA, EVA MARIA DE SOUSA FARIAS DE ANDRADE, EUNICE FELINTO DO NASCIMENTO e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 48206731). Após, intimem-se as partes para dizer se ainda há pedido pendente de análise. Brasília, 5 de julho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador